Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702099-75.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. SUSPENSÃO DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREA PELA TERRACAP. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEMANDA TEMERÁRIA. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO BENEFICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há preclusão consumativa com a apresentação de recursos de embargos de declaração e apelação sucessivamente, porquanto, a despeito de se voltarem contra a mesma sentença, possuem escopos distintos. Outrossim, no caso de a sentença não ser modificada após os embargos, não é necessária a ratificação da apelação. 2. Apesar de copiados os argumentos da réplica no apelo, denota-se a intenção do Impetrante de obter a reforma da sentença que não acolheu sua tese, rejeitando-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. 3. A juntada de documentos em sede recursal sem que o apelante tenha demonstrado a impossibilidade de fazê-lo anteriormente implica no não conhecimento e determinação de desentranhamento, nos termos do art. 435 do CPC. 4. Sabe-se que o mandado de segurança é instrumento adequado para assegurar à parte direito líquido e certo sobre o qual não se admite dilação probatória, devendo haver prova pré-constituída. 4.1. No caso dos autos, não há direito líquido e certo que ampare a pretensão do Impetrante; em verdade, a impetração do ?writ? foi mais uma tentativa de obter provimento judicial em seu favor diante de outras decisões proferidas em ações distintas denegando seu pleito. 5. Há em outros autos entendimento firmado no sentido de que o Impetrante persegue propriedade pública e promoveu parcelamento clandestino no condomínio ?Ville de Montaigne?. 5.1. Desse modo, inexiste direito líquido e certo comprovado pelo Impetrante no sentido de ser o proprietário da área acerca da qual a TERRACAP está fazendo a regularização, não subsistindo razão para suspendê-la. 5.2. Ainda que o Impetrante possuísse legítimos direitos sobre a área em litígio, ele já alienou o ?empreendimento? para os atuais ocupantes, cabendo a estes, e não ao Impetrante, questionar eventuais ilegalidades no procedimento de regularização da TERRACAP, o que abarca questionamentos a respeito de eventual suspensão irregular de georreferenciamento. 6. É temerária uma demanda que utiliza como fundamentos questões já decididas em outros autos de modo contrário ao alegado pela parte. 6.1. Desse modo, cabível a multa por litigância de má-fé, de acordo com o art. 80, V, do CPC. 7. Quanto ao pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça, a TERRACAP não comprovou a suficiência de recursos materiais do Impetrante, não infirmando, desse modo, o entendimento da sentença. 8. Apelos conhecidos e desprovidos. Sem Honorários recursais. O recorrente alega violação aos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da multa por litigância de má-fé. Subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual da multa fixada, devendo esta ser arbitrada de acordo com o estabelecido no artigo 81 do CPC, na proporção de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 80 e 81, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028